Tribunal: TJES
Processo: 5000028-41.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Multa; Administração; Assembléia; Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000028-41.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLUBE CAMPESTRE SOL DO VALE e outros
RECORRIDO: DALTON LUIZ CESAR DA LUZ
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5000028-41.2021.808.0035

EMBARGANTE
: CLUBE CAMPESTRE SOL DO VALE E ANTÔNIO TADEU FRISSO

EMBARGADO
: DALTON LUIZ CÉSAR DA LUZ

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ERRO MATERIAL RECONHECIDO REFERENTE AO PERCENTUAL DA MULTA CONDOMINIAL. DESFAZIMENTO DE CANIL. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL)

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
CLUBE CAMPESTRE SOL DO VALE E ANTÔNIO TADEU FRISSO,
em face do Acórdão ao id. 3935946, que deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto pelo ora embargante, o qual reformou parcialmente a sentença de primeiro grau e, declarou a nulidade parcial da multa, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e, por fim, julgou parcialmente o pedido contraposto, declarando a legalidade da multa com relação à irregularidade da construção do canil.

Em sede de Embargos de Declaração, o Embargante alega que o acórdão incorre em obscuridade, por não estar claro se haverá restituição parcial da multa e qual seu percentual. Além disso, alegam os Embargantes que o V. acórdão foi omisso quanto ao prazo para desfazimento do canil pelo autor.

É o relatório. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Neste sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição existente no próprio acórdão, suprir omissão ou corrigir erro material.

In casu,
verifico que assiste razão o Embargante em seus fundamentos apresentados no que diz respeito ao percentual da multa que atinge o autor, ora Embargado, bem como o prazo para desfazimento do canil pela parte autora.

Entretanto, tal situação se enquadra em erro material. Essa hipótese, já reconhecida pela jurisprudência, encontra respaldo no art. 494, inciso I, CPC/2015, que permite ao juiz, após a publicação da sentença, ou acórdão, corrigir inexatidões materiais, a pedido da parte, ou de ofício.

Veja-se, não há qualquer obscuridade, uma vez que foram apreciados todos os pontos, devendo ser retificado, apenas, o que se segue.

Observo que a multa foi paga pelo autor à época, devendo o condomínio restituir metade do valor pago, ou seja, 50% (cinquenta por cento), já que o V. Acórdão declarou a nulidade parcial da multa. Desta forma, deve o condomínio devolver ao Recorrido, ora Embargado, o valor de R$ 213,75 (duzentos e treze reais e setenta e cinco centavos).

No que tange ao segundo ponto dos Aclaratórios, entendo que o prazo de 60 (sessenta) dias é suficiente para o autor desfazer a construção do canil, sob pena de multa mensal no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Onde se lê:

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando parcialmente a sentença guerreada para julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, declarando a nulidade parcial da multa, apenas no que concerne à violação aos artigos 1 e 17 §§ 1º, 2º e 3º do Regimento Interno Condominial, para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais e, por fim, para julgar parcialmente procedente o pedido contraposto, declarando a legalidade da multa no que concerne à irregularidade da construção do canil, devendo este ser desfeito pela parte autora. Sem custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso.

Leia-se:

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando parcialmente a sentença guerreada para julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, declarando a nulidade parcial da multa, apenas no que concerne à violação aos artigos 16 e 17 §§ 1º, 2º e 3º do Regimento Interno Condominial, devendo o condomínio restituir 50% do valor pago pelo autor, totalizando R$ 213,
75 (duzentos e treze reais e setenta e cinco centavos)
, bem como, julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais e, por fim, julgar parcialmente procedente o pedido contraposto, declarando a legalidade da multa no que concerne à irregularidade da construção do canil, devendo este ser desfeito pela parte autora no prazo de 60 (sessenta dias), sob pena de multa mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais). Sem custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto está decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço e
DOU-LHES PROVIMENTO
, para retificar a decisão embargada em sua fundamentação, ressalvando, tão somente a correção acima descrita.

Vitória, 21 de Julho de 2023.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza de Direito

.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)